Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712125-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MIRIAN DE VARGAS AGRAVADO: CONDOMINIO SARGENTO WOLF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mirian de Vargas contra a r. decisão Id. 230640493, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Guará, que, nos autos do Processo no 0702788-58.2025.8.07.0014, indeferiu o pedido suspensão da Assembleia Geral Extraordinária convocada para dia 2/4/2025, nos seguintes termos: “O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Referido instituto tem a finalidade de implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, não há probabilidade do direito. A autora, inclusive, aparentemente, age de forma contraditória agora ao questionar a realização da assembleia que ela própria concordou em ser realizada, conforme Id 230348728. A questão sobre a ausência de quórum suficiente demanda o contraditório, até porque somente com a resposta será possível aferir se, de fato, não houve a devida convocação com o número legal. A interpretação mais adequada ao art. 20 da Convenção é que há necessidade de ser proprietário ou morador do condomínio. E preferencialmente morador do condomínio. Na própria ata, consta que a autora teria se mudado do prédio, de modo que, em tese, seria justificável a assembleia agendada, para que seja aferida a melhor forma de administrar o condomínio e se deve a autora continuar na administração, diante de sua mudança mencionada. Além disso, há também necessidade de constar o Presidente da Assembleia no polo passivo, uma vez que constando apenas o condomínio réu, no qual a autora ainda é síndica, há grave conflito de interesse, porque bastará à síndica não indicar advogado para atuar no feito após a citação para que o pedido seja acolhido. Assim, fica a autora intimada a incluir Hamilton D-405 no polo passivo”. Em síntese, a Agravante relata que foi eleita síndica do condomínio, em 24/3/2024, com mandato de 2 anos. Sustenta que a convocação de Assembleia Extraordinária visando a sua destituição foi realizada em desconformidade com o Código Civil e com a convenção condominial, que exigem convocação mediante pedido de 1/4 dos condôminos, com motivo justificado. Alega que concordou com a convocação de uma nova assembleia apenas se fossem observadas as normas da convenção e da legislação de regência, o que não ocorreu no caso. Afirma que não há obrigatoriedade de o síndico residir no condomínio, mas sim preferência, conforme dispõe o art. 20 da Convenção do Condomínio. Por fim, suscita ser nula a deliberação sobre matéria não constante da “ordem do dia”, razão pela qual o item de votação para convocação de assembleia específica para destituição da síndica não poderia ter sido inserido na discussão assemblear de 10/3/2025, sem que os condôminos fossem previamente avisados de que esse ponto seria deliberado. Pede a antecipação dos efeitos da tutela, para suspender ou anular a Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 2/4/2025. Alternativamente, pede a suspensão da Assembleia Geral Extraordinária, até que seja apresentado pedido escrito de 1⁄4 de condôminos, com motivo justificado para a convocação da assembleia. Requer, ao final, o provimento do recurso e a confirmação da decisão. Preparo comprovado (Id. 70303020). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo e a antecipação de tutela recursal exigem fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Sumariamente examinada a questão, tenho por ausentes os pressupostos necessários à concessão de tutela antecipada. De acordo com o Edital de Convocação Id. 230348724 dos autos de referência, de 28/2/2025, o Conselho Consultivo do Condomínio convocou os condôminos para participarem de assembleia, no dia 10/3/2025, para deliberar acerca da “situação da síndica não mais reside no Condomínio”. Em 10/3/2025, foi realizada a referida assembleia e, por meio de votação, o Conselho Consultivo convocou assembleia extraordinária específica, marcada para o dia 2/4/2025 (Id. 230348728 dos autos de referência), visando eventual destituição da síndica. Assim, os condôminos presentes e a síndica (agravante), que também participou da reunião, foram previamente avisados de que esse ponto seria deliberado, qual seja, a situação da síndica não mais residir no condomínio. Naquela ocasião, foram levantados descontentamentos pelos condôminos, razão de o Conselho Consultivo ter convocado assembleia extraordinária específica visando eventual destituição da síndica, nos termos do Edital de Convocação Id. 230348730 dos autos de referência. Destaco que, considerando a soberania da assembleia-geral extraordinária, o atendimento ao quórum de convocação assemblear deve se mostrar inequívoco, na medida em que assegura o caráter de representatividade do genuíno interesse dos condôminos exprimido na ocasião (Acórdão 1926179, 0730366-72.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024). De fato, pairam dúvidas quanto ao preenchimento do quórum para a convocação da assembleia extraordinária, pois, nos termos da Convenção Id. 230348722 dos autos de referência, o Condomínio Sargento Wolf conta com 420 unidades autônomas, mas somente 47 condôminos registraram voto favorável à realização de assembleia com o fim de destituir a síndica (Ata Id. 230348728 dos autos de referência). Por outro lado, de acordo com a mencionada ata, a própria síndica (agravante) votou favorável à convocação de assembleia específica para tratar de sua possível destituição. Conforme bem pontuou o Magistrado a quo, a Autora, aparentemente, age de forma contraditória ao questionar a assembleia com a qual concordou fosse realizada, conforme o Id. 230348728 dos autos de referência. De todo modo, destaco que a Convenção do Condomínio estabelece, em seu artigo 10, que “as Assembleias Gerais Extraordinárias poderão ser convocadas, mediante pedido, por escrito, de 1/4 dos condôminos, com o motivo justificado e deverão ter o prévio consentimento do Conselho Consultivo; igualmente poderão ser convocadas pelo Conselho Consultivo” (Id. 230348722 dos autos de referência). Como se verifica, a convenção determina que a assembleia extraordinária também poderá ser convocada pelo Conselho Consultivo, o que ocorreu no presente caso, conforme o Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária - Id. 230348730 dos autos de referência. Não há comprovação, de plano, da inobservância das normas da Convenção do Condomínio. Sendo assim, em que pesem os argumentos narrados pela Agravante, considero necessário ouvir a parte contrária, a fim de melhor elucidar a questão. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora